Tribunal: STF
Processo: RE 89516
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
Oficiais da Força Pública dos Estados. Aposentadoria. Inaplica-se a esses oficiais, reformados antes da promulgação da Constituição de 1967, o disposto nos arts. 102 e § 4º, do art. 13 da Constituição Federal. Recurso extraordinário não conhecido.